Tribunal: TJMT
Processo: 1018827-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018827-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANNELIZE VIEIRA DE OLIVEIRA BRAZ - CPF: 031.085.011-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. O. B. - CPF: 093.029.411-40 (AGRAVADO), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ANNELIZE VIEIRA DE OLIVEIRA BRAZ - CPF: 031.085.011-86 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS MÉDICOS. FIXAÇÃO EM VALOR EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação aos honorários periciais e manteve o valor de R$ 7.800,00 em ação de obrigação de fazer relacionada à cobertura de tratamento multidisciplinar para paciente com síndrome de WEIDMANN-STEINER e Transtorno do Espectro Autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de honorários periciais é razoável e proporcional à complexidade do trabalho a ser desenvolvido pelo perito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários periciais deve observar critérios objetivos como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para sua execução, e as peculiaridades regionais, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A perícia que consiste essencialmente em análise documental, anamnese e exame clínico, sem necessidade de procedimentos invasivos ou utilização de equipamentos sofisticados, não justifica honorários em valor significativamente superior aos parâmetros usuais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1025618-18.2023.8.11.0041, proposta por M. O. B., representado (a) por ANNELIZE VIEIRA DE OLIVEIRA BRAZ, rejeitou a impugnação do valor dos honorários periciais e manteve o montante de R$7.800,00.

A parte agravante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado é excessivo e desproporcional à complexidade do trabalho pericial, o qual consistirá em análise documental, anamnese e exame físico direcionado, sem necessidade de uso de aparelhos ou procedimentos invasivos.

Argumenta que a fixação desconsiderou os parâmetros da Resolução no 232/2016 do CNJ, que prevê como teto o valor de R$ 1.850,00, salvo decisão devidamente fundamentada.

Aduz ainda que, ao impugnar a proposta, foram ignoradas as ponderações apresentadas, e que o perito apenas reiterou sua proposta sem justificar a elevação do valor e que a decisão agravada limitou-se a remeter à anterior que determinava a perícia, sem enfrentamento das impugnações.

Requer a reforma da decisão de origem com a minoração dos honorários periciais para o patamar de até R$ 1.850,00, ou outro valor que este Tribunal considerar razoável.

Efeito suspensivo deferido (ID 293614351).

Apesar de devidamente intimada, a agravada deixou de apresentar contraminuta (ID 300909869).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio da sua representante, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, se manifestou pelo provimento do recurso (ID 314785863).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, cumpre analisar o cabimento do presente Agravo de Instrumento. A decisão que arbitra os honorários do perito, embora não se encontre expressamente listada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, desafia recurso imediato com base na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 988.

Naquela oportunidade, a Corte Superior estabeleceu que "
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
".

No caso concreto, a urgência é manifesta. A imposição à agravante do ônus de adiantar um valor que reputa excessivo, sob pena de preclusão do direito à produção da prova pericial, essencial ao deslinde da controvérsia, configura um gravame que não pode aguardar a análise em eventual apelação.

Quanto ao mérito, a controvérsia central reside na aferição da razoabilidade do valor de R$ 7.800,00 fixado a título de honorários periciais para a realização de perícia médica.

A remuneração do perito judicial, auxiliar da justiça, deve ser arbitrada pelo magistrado com observância a critérios que garantam uma justa contraprestação pelo trabalho técnico a ser desenvolvido, sem, contudo, impor às partes um ônus financeiro desproporcional ou que inviabilize o acesso à justiça e à produção de provas. O artigo 465, § 2o, do CPC, estabelece que o perito deve apresentar proposta de honorários que especifique o valor, justificando-o. Ao juiz, por sua vez, cabe analisar tal proposta e fixar o montante, considerando o trabalho a ser realizado, conforme o § 3o do mesmo dispositivo.

A fixação dos honorários periciais não é um ato discricionário imune a controle. Deve, ao contrário, pautar-se por balizas objetivas, como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para sua execução, as peculiaridades regionais, e, fundamentalmente, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 2o, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

No caso, a perícia destina-se a avaliar a condição de saúde da parte autora, que possui diagnóstico de síndrome de WEIDMANN-STEINER com comorbidade do Transtorno do Espectro Autista, e a pertinência das terapias multidisciplinares prescritas.

Conforme manifestação da empresa responsável pela perícia, o trabalho do
expert
consistirá, essencialmente, na análise de documentos médicos, na realização de anamnese e em exame clínico da pericianda. Embora se reconheça a necessidade de conhecimento especializado, não se vislumbra,
a priori,
uma complexidade extraordinária que justifique a quantia homologada. Não há previsão de exames invasivos, utilização de equipamentos de alta tecnologia ou deslocamentos significativos que pudessem onerar sobremaneira o trabalho pericial (ID 192779304).

O trabalho pericial é um
múnus
público, e a remuneração, embora deva ser digna, não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o valor de R$ 7.800,00 se mostra, de fato, excessivo e desproporcional à natureza do trabalho a ser realizado.

Nesse sentido:

ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. VALOR E CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. Decisão que arbitrou honorários periciais em R$ 6 .200,00. Irresignação do autor. E
stimativa de honorários pela perita que não possui clareza sobre a necessidade das atividades periciais e sobre o detalhamento delas.
Redução do valor provisório dos honorários periciais para R$ 3 .300,00. Custeio do adiantamento dos honorários por rateio entre as partes (art. 95, CPC). Inversão de ônus da prova que não se confunde com a forma de custeio dos honorários . Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21840341320228260000 SP 2184034-13.2022 .8.26.0000, Relator.: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 13/12/2022, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022)

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Prova pericial médica. Honorários periciais fixados em R$ 9 .000,00.
Fixação dos honorários periciais que deve levar em consideração as especificidades de cada caso, observando-se a razoabilidade e proporcionalidade, para uma justa remuneração sem que seja imposto às partes um ônus excessivo. Perícia médica determinada que visa apurar a existência, ou não, de respaldo científico quanto à eficácia das sessões de psicopedagogia para o tratamento do transtorno de que padece o autor. Perícia que não se mostra de alta complexidade . Montante excessivo.
Necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Redução dos honorários periciais para 3,5 salários mínimos. Jurisprudência desta Corte . Súmula 361 TJRJ. Provimento do recurso.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00354497720248190000 202400251574, Relator.: Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 30/07/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 31/07/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – RESOLUÇÃO CNJ No 232/2016 – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA PERÍCIA – VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os honorários periciais fixados em cumprimento de sentença devem observar os limites da Resolução CNJ no 232/2016, podendo ser majorados apenas de forma fundamentada até cinco vezes.

A ausência de complexidade técnica relevante e de justificativa específica para majoração autoriza a redução do valor fixado, garantindo proporcionalidade e economicidade processual.

(N.U 1020946-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

Desse modo, a ausência de fundamentação específica para justificar tal montante, aliada à sua flagrante desconformidade com os parâmetros de razoabilidade, impõe a reforma da decisão.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória agravada e reduzir os honorários periciais para o valor de R$ 3.000,00 quantia que se afigura mais condizente com a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025